Tribunal: TJSP
Processo: 9000118-51.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Sentenciado agiu de forma desrespeitosa com agente penitenciário no exercício de suas funções – Absolvição ou desclassificação para falta média – Inadmissibilidade – Grave indisciplina devidamente comprovada nos autos - Mantido o reinício da contagem de prazo para aquisição de benefícios, nos termos do art. 127 da LEP – Recurso não provido.